Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740230-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. C. D. M., IVONETE CAETANO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705493-37.2022.8.07.0013, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 142696481 dos autos originários). Esta Relatoria deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o Distrito Federal promova a matrícula de R.C.D.M. em creche pública nas proximidades de sua residência (id 41740277). R.C.D.M. e Ivonete Caetano de Melo apresentaram petição em que requerem a fixação de prazo para cumprimento da decisão de id 41740277, bem como de multa e a responsabilização do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal mediante a comunicação ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em caso de seu descumprimento (id 41911266). Brevemente relatado, decido. As astreintes visam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira, sem ostentar natureza indenizatória ou compensatória. Faz-se razoável a fixação de prazo para cumprimento do comando de id 41740277, bem como de multa na hipótese de seu descumprimento, ante o caráter liminar da tutela deferida. Ante o exposto, determino que a tutela deferida ao id 41740277 para que o Distrito Federal promova a matrícula de R.C.D.M. em creche pública nas proximidades de sua residência seja cumprida imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e comunicação à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator